Tribunal: TJMT
Processo: 0009375-31.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009375-31.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ADRIANO CESAR DA SILVA BARRETO - CPF: 001.998.641-60 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), NARA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 010.260.101-10 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS RESCISÓRIAS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESPROVIMENTO.

Mostra-se descabida a tese de nulidade do contrato de trabalho do servidor, quando se constatar que a sua contratação não foi por meio de contrato por prazo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mas para o exercício do cargo em comissão.

Em vista de o vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado ter caráter precário, transitório e ser declarado em lei de livre nomeação e exoneração, a dispensa do cargo gera direito tão somente às verbas salariais, atinentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas de 1/3 constitucional.

Não havendo condenação do ente público recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, falta interesse recursal, quanto a este ponto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que julgou procedentes, em parte, os pedidos, formulados nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido, para condenar o Recorrente ao pagamento das férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional e do 13
o
salário proporcional (Id. 19578978 – págs. 01/06).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que o contrato temporário, firmado com o Recorrido é nulo, porque ausente a necessidade excepcional de interesse público.

Aduz que os contratos temporários, nos termos da Lei Municipal n. 4.424/2003, extinguem-se sem gerar direito a qualquer indenização.

Defende que os honorários advocatícios devem ser arbitrados, proporcionalmente, à sucumbência, posto que decaiu em parte mínima do pedido.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (Id. 19593976 – págs. 01/05.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020